Tribunal: TJDFT
Processo: 0718959-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS. MATRÍCULA NO ÚLTIMO SEMESTRE. CURSO SUPERIOR. CERTIFICADO. DATA DE CONCLUSÃO. AUSÊNCIA. HISTÓRICO ESCOLAR. CONCLUSÃO. ANO 2005. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Mesmo não havendo a exata data de conclusão do ensino médio no Certificado, este veio acompanhado com o histórico escolar. É evidente, pela análise de tal documento, que a Agravada concluiu o ensino médio no ano de 2005.

2. Consta do documento emitido pela Secretaria de Educação e Cultura do Governo do Estado de Pernambuco que, apesar de não estar explícita a data em que a Agravada concluiu o segundo grau, ela “concluiu a 3a Série do Ensino Médio, nos termos da Lei Federal 9.394/96”.

3. Recurso conhecido e não provido.